Tribunal: STF
Processo: RE 1549827
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Inicialmente, a Corte de origem ratificou a sentença que havia extinguido o feito sem resolução de mérito em razão da existência de coisa julgada, denegando a ordem (e-doc. 75).



    Interposto recurso extraordinário, a Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o apelo (e-doc. 131). O agravo contra essa decisão foi remetido ao Supremo Tribunal Federal (ARE nº 1.499.656), oportunidade em que a Presidência determinou o retorno dos autos ao Tribunal a quo para, com base no Tema nº 1.085, realizar eventual adequação do julgado.



    O Tribunal de origem, em juízo positivo de retratação, proferiu novo acórdão assim ementado (e-doc. 226):



    MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. PORTARIA MF Nº 257, DE 2011. COISA JULGADA. TEMAS 881 E 885 DO STF. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.085 DO STF. EFEITOS PARA O FUTURO. PORTARIA ME Nº 4.131, DE 2021. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    Inconformada, a parte recorrente interpôs novo recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustentando, em síntese, equívoco na aplicação dos precedentes vinculantes sob os Temas nºs 881 e 885 da repercussão geral.



    O apelo extremo foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 251).



    Defende, a recorrente, que o Juízo a quo, ao fixar a data do trânsito em julgado do Tema nº 1.085, ou seja, 10 de novembro de 2020, como termo inicial a partir do qual a recorrente poderia exercer seu direito à repetição do indébito, afrontou as disposições estabelecidas no julgamento dos aludidos paradigmas.



    A princípio, alega que deve ser levada em consideração a data de publicação da ata de julgamento e não a data do trânsito em julgado da decisão com efeito erga omnes.



    No mais, sustenta a desnecessidade de propositura da ação rescisória para que os contribuintes tenham garantida a isonomia de tratamento, quando em sede de controle de constitucionalidade ou em repercussão geral, fixa-se a inexigibilidade tributária erga omnes.



    Assevera, ademais, que não houve modulação dos efeitos à Tese fixada no Tema nº 885, devendo ser reconhecido o seu direito da desconsideração da decisão anterior, para ver repetido todos os valores que pagou a maior no recolhimento desta taxa desde os últimos cinco anos a partir do momento da interposição do presente mandado de segurança.



    É o relatório.



    Decido.   



    O Tribunal Pleno, no julgamento do Tema nº 1.085, RE nº 1.258.934, Relator o Ministro Presidente, DJe de 28/4/20, fixou a tese de que 



    “A inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa não conduz à invalidade do tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária”.



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Tributário. Taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). Majoração da base de cálculo por portaria ministerial. Delegação legislativa. Artigo 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/1998. Princípio da legalidade. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.”



    No julgamento dos Temas nºs 881 e 885 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal foi instado a definir se e como as suas decisões em controle concentrado e em repercussão geral fazem cessar os efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, oportunidade na qual fixou a seguinte tese:



    1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.   



    No presente caso, o Tribunal de origem estabeleceu como marco inicial dos efeitos futuros da decisão proferida no Tema nº 1.085/RG, a data do trânsito em julgado, e consignou, ademais, ser necessária a propositura da ação rescisória visando a produção de efeitos retroativos.



    Entendo merecer reforma o acórdão recorrido, apenas e tão somente, para estabelecer a data da publicação da ata de julgamento de mérito da causa como marco inicial para a produção de efeitos futuros, que no aludido precedente se deu em 28/4/2020 (Ata nº 10/2020 - Dje nº 102).



    Nesse sentido, colaciono o seguintes precedente de minha relatoria:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental em reclamação. Estado de Rondônia. ADI nº 4.545 e ADPF nº 745. Pretensão subjacente a ato singular de percepção de pensão por ex-governador ou por seus beneficiários. Concessões operadas nos termos legais. Agravo regimental não provido.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Pleiteia-se, por meio da reclamação constitucional, o restabelecimento de pensão que fora deferida ao reclamante com fundamento em leis do Estado de Rondônia que disciplinavam a concessão do benefício a ex-governadores do Estado e do antigo Território Federal de Rondônia. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se está em harmonia com a jurisprudência da Corte a decisão dos presentes autos pela parcial procedência da reclamação para se cassar o ato de suspensão do pagamento do benefício, determinando-se que o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido ao reclamante tenha efeitos retroativos a 1º/12/23 (data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADPF nº 745/DF), tendo presente a existência da coisa julgada na ACP nº 7029026-68.2019.8.22.0001.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Por se tratar de pretensão subjacente a ato singular de percepção de pensão por ex-governador ou seus beneficiários cuja concessão se operou nos termos legais, há conformidade do debate ora proposto com as decisões do STF: i) na ADI nº 4.545, integrada pelo julgado na Rcl nº 44.776-AgR, e ii) na ADPF nº 745/DF, merecendo idêntica solução dos paradigmas, sob pena de ferimento do postulado da isonomia, da segurança jurídica e do princípio da confiança legítima que emanam do entendimento obrigatório do STF. 



    4. A Segunda Turma da Corte, em caso análogo, reconheceu que a determinação, amparada na ADPF nº 745/DF, do imediato restabelecimento de pagamento de benefício concedido a ex-governador deve ter efeitos retroativos, abrangendo período entre a suspensão do benefício e sua restauração. Precedente: Rcl nº 62.701/MT-AgR, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, sessão virtual de 6/9/24 a 13/9/24. Tal entendimento também se aplica ao presente caso, observada a circunstância mencionada nos autos (existência da ACP nº 7029026-68.2019.8.22.0001). 



    5. A decisão na ACP nº 7029026-68.2019.8.22.0001, contrária ao pagamento do benefício em discussão nos autos, a qual transitou em julgado antes da decisão da Suprema Corte na ADPF nº 745/DF, deixou automaticamente de produzir efeitos a partir da publicação da ata do julgamento do mérito da citada arguição de descumprimento de preceito fundamental (1º/12/23). Desde então deveria ter sido restabelecido o pagamento do benefício concedido aos reclamantes. Aplica-se, por analogia, o entendimento da Corte nos Temas nºs 881 e 885. Quanto às verbas anteriores a 1º/12/23, verifica-se que, ao menos em tese, elas poderão ser discutidas com eventual rescisão da referida decisão transitada em julgado. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 68.877-AgR, Segunda Turma, DJe de 25/2/2025)



    Colaciono ademais, precedente julgado em 24 de abril de 2025, na AR nº 2.876/DF - QO, Relator Ministro Gilmar Mendes, no qual foram fixadas as seguintes teses:



    "O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)"



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, apenas e tão somente, para estabelecer como marco inicial da produção dos efeitos futuros do decidido no Tema nº 1.085 da repercussão geral, a data de publicação da ata de julgamento de mérito, ocorrida em 28/4/2020 (Ata nº 10/2020 - DJe nº 102).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente